Tribunal: TJDFT
Processo: 0714137-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714137-34.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA APARECIDA CIRINO SALGADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto à eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do requerimento de inversão do ônus da prova pelo Juízo de Primeiro Grau nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de cinco (5) dias. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator